Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ESTADO DE SAÚDE. TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de importunação sexual e perseguição contra vizinhas de condomínio, mesmo após a instauração de incidente de insanidade mental.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública ante o risco de reiteração delitiva; (ii) se a instauração de incidente de insanidade mental impõe a imediata substituição da prisão por internação provisória; e (iii) se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de liberdade ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta das condutas e o risco real de reiteração, evidenciado pelo comportamento obsessivo e habitual do agente contra vítimas do mesmo convívio social.
4. A mera instauração de incidente de insanidade mental não gera direito automático à liberdade ou à internação provisória..
5. A alegação de debilidade por motivo de doença ou transtorno mental não autoriza a revogação da custódia quando não comprovado, de forma inequívoca, que o sistema prisional é incapaz de fornecer a assistência médica básica necessária enquanto se aguarda a perícia.
6. Documentos médicos particulares, embora relevantes, demandam análise técnica aprofundada incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando a proximidade física entre o acusado e as vítimas, residentes no mesmo edifício, potencializa o risco à integridade física e psíquica das ofendidas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.